Tribunal: TJES
Processo: 5004653-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004653-92.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLESIO LANNES FARIA
AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
ONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ART. 6º, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

A
inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não é automática, sendo imprescindível a verificação,
in concreto
, da verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte, a teor do que dispõe o inciso VIII, do art. 6°, daquele diploma legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004653-92.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CLESIO LANNES FARIA

AGRAVADOS: ITAÚ UNIBANCO S.A. E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CLESIO LANNES FARIA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra (id 2678410 dos autos eletrônicos de origem), que, nos autos da “ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais” (processo n. 0019590-92.2015.8.08.0048), manteve a distribuição ordinária do ônus da prova.

Aduz o Agravante (id 3803800), em síntese, que faz
jus
à inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo, sustentando, ainda, que os Agravados detém a prova documental necessária ao deslinde da controvérsia.

Contrarrazões apresentadas no id 3471076 e 3529122 e 3529122 pelos Agravados RICARDO PRALON e ITAU UNIBANCO S.A., pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, nas contrarrazões apresentadas no id 3580039, o Agravado GILBERTO JOSE COSMO sustenta, preliminarmente, a existência de coisa julgada. No mérito, pugna, igualmente, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

PRELIMINAR DE COISA JULGADA EM RELAÇÃO AO AGRAVADO GILBERTO JOSÉ COSMO ME

Aduz o Agravado GILBERTO JOSÉ COSMO ME a existência de coisa julgada em relação ao processo n. 0011090-43.2015.808.0725 (sentença acostada ao id 3580067), no qual o Agravante teve seus
pedido
s

contrapostos
- de ressarcimento material no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), relativo aos valores não pagos pelo automóvel e pelo curso de reciclagem e dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), confira-se id 3580069 - julgados improcedentes.

Contudo, consoante se extrai da detida análise do referido processo, os pedidos contrapostos foram formulados pelo Agravante naqueles autos (do processo n. 0011090-43.2015.808.0725) exclusivamente em face do Agravado RICARDO PRALON.

Deste modo, em que pese eventual possibilidade de existência de coisa julgada em relação ao Agravado RICARDO PRALON, esta deverá ser oportunamente apreciada pelo Juízo
a quo
, não havendo interesse recursal do Agravado GILBERTO JOSÉ COSMO ME na apreciação da referida questão.

Portanto, rejeito a alegação de coisa julgada aduzida pelo Agravado GILBERTO JOSÉ COSMO ME ante a ausência de interesse recursal.

MÉRITO

Inicialmente, consigno que, como cediço, a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não é automática, sendo imprescindível a verificação,
in concreto
, da verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte, a teor do que dispõe o inciso VIII, do art. 6°, daquele diploma legal.

Nesse sentido, tem-se que o MM. Juiz de Direito
a quo
indeferiu a inversão do ônus da prova pelos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

Diante do cenário estabelecido na demanda, tenho que controvérsia se resume aos seguintes pontos:

(i) se o negócio jurídico de alienação fiduciária se enquadra como nulo, nos termos do art. 166, II do CC;

(ii) se resta configurada a responsabilidade civil dos réus;

(iii) a ocorrência e a extensão dos danos morais e materiais;

A regra contida no art. 17 do CDC amplia o conceito básico de consumidor, permitindo a aplicação do diploma legal aos indivíduos que não tenham relação direta de consumo com o fornecedor, porém, sejam vítimas do evento danoso, os chamados consumidores por equiparação ou bystander.

Nesse sentido, pela narrativa constante nos autos o autor pode ser encarado como consumidor. Entretanto, considerando que o feito não apresenta particularidades relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade na obtenção das provas, o encargo do ônus probatório deve seguir a norma geral prevista no art. 373, I e II, do CPC, cabendo ao requerente a prova dos fatos constitutivos de seu alegado direito; e, aos réus, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos do autor.

Para que a controvérsia seja sanada, admito apenas a expedição de ofício ao Detran/ES, para que forneça cópia do a cópia do DUT do veículo objeto da lide (placa HPD0835, Renavam 00720623987) ou justifique eventual impossibilidade de o fazê-lo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Somente após a resposta do órgão de trânsito é que será possível aferir a necessidade (e mesmo a possibilidade) da produção da prova pericial grafotécnica requerida pelo autor.

(...)”

Nessa mesma linha intelectiva, analisando, detidamente, as razões recursais, muito embora se trate de relação de consumo, não vislumbro que o Agravante tenha apresentado argumentos que me façam concluir pela existência da alegada hipossuficiência probatória.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.